Tribunal: TJMT
Processo: 1032272-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032272-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANILDO GONCALO DA SILVA - CPF: 667.828.721-53 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ANILDO GONCALO DA SILVA - CPF: 667.828.721-53 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA DANO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO SEGURADO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo segurado e pela seguradora contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização securitária correspondente a 9% do capital segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos, afastando o pedido de indenização por danos morais, em ação de indenização fundada em contrato de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente parcial por acidente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a indenização securitária deve corresponder ao valor integral do capital segurado ou ser calculada proporcionalmente ao grau de invalidez apurado; (ii) saber se é devida indenização por dano estético quando há cláusula contratual expressa de exclusão dessa cobertura; e (iii) saber se a negativa administrativa de pagamento do seguro configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar os percentuais previstos na apólice e na Tabela da SUSEP, aplicando-se, em caso de perda funcional incompleta, a proporcionalidade entre o grau de redução funcional e o capital segurado.

4. O laudo pericial judicial constatou invalidez permanente parcial correspondente a 9% do comprometimento funcional, percentual corretamente aplicado pelo juízo de origem, inexistindo direito ao recebimento do valor integral da apólice.

5. A seguradora responde apenas pelos riscos expressamente assumidos no contrato, sendo válida a cláusula que exclui a cobertura para danos estéticos, à luz dos arts. 757 e 760 do Código Civil.

6. Os percentuais indenizatórios previstos na Tabela da SUSEP já contemplam o impacto funcional e estético da lesão, sendo juridicamente inviável a cumulação com indenização autônoma por dano estético não contratada.

7. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de conduta abusiva, vexatória ou dolosa, não configura dano moral indenizável, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da seguradora provido. Recurso de apelação do segurado desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve ser calculada de forma proporcional, conforme os percentuais previstos na apólice e na Tabela da SUSEP, vedado o pagamento do capital integral quando não constatada perda total da função.

2. É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura para danos estéticos, inexistindo dever de indenizar quando o risco não foi expressamente assumido pela seguradora.

3. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de conduta abusiva ou lesão a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ANILDO GONÇALO DA SILVA (ID. 311161430)
e
ICATU SEGUROS S/A (ID. 311161428)
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1032272-21.2023.8.11.0041,
ajuizada por
ANILDO
em face da
ICATU SEGUROS.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, sendo proferida nos seguintes termos (ID. 311161421, grifos no original):

“(...) Ante o exposto, com fulcro no 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Anildo Gonçalo da Silva em face de Icatu Seguros S.A., para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente parcial, correspondente a 9% sobre o capital segurado previsto na apólice, devidamente corrigida pelo IPCA desde a data do acidente (08/09/2022), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

CONDENO
, AINDA, a requerida ao pagamento de indenização por
danos estéticos no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e com juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC, a serem integralmente suportados pela parte requerida, tendo em vista que a parte autora foi substancialmente vencedora. (...)”.

Em razões recursais (ID. 311161430), o requerente ANILDO defende, em síntese, ser devida a reforma da sentença para majorar o valor da condenação, requerendo que o valor indenizatório securitário, somado aos danos estéticos, seja no montante de R$ 64.013,58 (sessenta e quatro mil e treze reais e quarenta e oito centavos).

Sustenta, ainda, a condenação da seguradora requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Por sua vez, a ICATU SEGUROS defende em razões (ID. 311161428) a reforma da sentença para afastar a condenação nos danos estéticos, sob o argumento de que há previsão contratual expressa que afasta a cobertura de danos estéticos.

Contrarrazões de ANILDO (ID. 311161435) e de ICATU (ID. 311161434) pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor contratou seguro de vida junto à seguradora requerida, registrado sob apólice n. 93.717.792, com cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, dentre outros.

Em 09/09/2022, sofreu um acidente de trabalho enquanto exercia o ofício de soldador, resultando na fratura de seu dedo médio e na amputação parcial do dedo anelar, ambos da mão direita, prejudicando significativamente sua capacidade de trabalho.

O autor alega ter procurado a seguradora requerida buscando receber o pagamento do seguro contratado. Entretanto, com a negativa, ajuizou a presente demanda, buscando a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato, além de indenização de R$ 64.013,58 (sessenta e quatro mil e treze reais e quarenta e oito centavos) por danos estéticos, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento.

A seguradora, em sede de contestação (ID. 311160948), alegou que no contrato não há qualquer menção expressa à cobertura por danos estéticos, e que o documento prevê o pagamento de indenização somente nos casos de invalidez permanente parcial por acidente, e, por fim, defende não haver comprovação de dano extrapatrimonial suficiente a ensejar indenização por danos morais.

A requerida pugnou pela produção de prova pericial (ID. 311161375), que foi deferida pelo Juízo (ID. 311161377).

A perícia médica foi realizada, conforme Laudo Pericial de ID. 311161401, cuja conclusão atesta a invalidez permanente parcial incompleta do terceiro dedo da mão direita do autor, correspondente a 9% de comprometimento funcional do patrimônio físico, além de dano estético ligeiro/médio.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária contratual, em valor correspondente a 9% do capital previsto na apólice, além do pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano estético.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos, cuja análise se dará em conjunto, porquanto guardam relação entre si.

Inicialmente, a parte autora requer a majoração do valor da indenização securitária, de modo que esta seja fixada no valor total da apólice (R$ 64.013,58), e não em apenas 9% deste montante.

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

Isto porque a indenização securitária deve ser paga com base nas condições gerais e/ou especiais do seguro, conforme estabelece a Circular SUSEP n. 302/2005, em seu art. 12, §1o:

“Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva,
a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 1o. Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado,
a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. ”

Na hipótese, o laudo pericial realizado em juízo foi claro ao concluir pela invalidez permanente parcial incompleta do terceiro e quarto dedos da mão direita do autor, correspondente a 9% de comprometimento funcional do patrimônio físico, além de dano estético ligeiro/médio (ID. 311161401, p. 05):

Por conseguinte, a indenização foi arbitrada pelo magistrado
a quo
com base na tabela constante na apólice do seguro para o cálculo de indenização nos casos de invalidez permanente (ID. 311161363, p. 40):

A apólice prevê, ainda, no item 2.2, que caso não haja a abolição total das funções do membro lesado,
“(...) a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. ”
(ID. 311161363, p. 40).

Assim, considerando a tabela acima disposta, o comprometimento de 50% da função do dedo médio corresponde a 6% do capital segurado (50% de 12%), e a perda de uma falange do dedo anular corresponde a 3% do capital segurado (1/3 de 9%).

Verifica-se, portanto, que o magistrado sentenciante agiu corretamente ao fixar a indenização securitária em 9% do valor da apólice, não havendo que se falar na reforma da sentença neste ponto.

Outrossim, em relação à indenização por danos estéticos, a seguradora requerida postula o seu afastamento, sob o argumento de que há expressa previsão da exclusão de cobertura, enquanto a parte autora pugna pela majoração do valor arbitrado.

Assiste razão à seguradora requerida.

Isto porque, da análise da apólice do seguro contratado, verifica-se que as coberturas contratadas são invalidez permanente total ou parcial por acidente, indenização especial por morte acidental, natural ou acidental, todas no valor de R$ 64.013,58 (sessenta e quatro mil e treze reais e cinquenta e oito centavos), conforme ID. 311160934:

Não há menção expressa a cobertura para dano estético como risco autônomo.

Ao revés, da análise das condições gerais da apólice, observa-se a existência de cláusula que exclui, expressamente, a cobertura por danos estéticos (ID. 311161363, p. 40):

Neste sentido, é firme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que a seguradora somente responde pelos riscos expressamente assumidos.

No caso, não havendo previsão de cobertura específica para dano estético (inclusive com expressa previsão de não cobertura), a seguradora não pode ser compelida a indenizá-lo, sob pena de violação aos arts. 757 e 760 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL E ESTÉTICO. LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO
. DANO CORPORAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA. (...) III. RAZÕES DE (...)
A seguradora não pode ser condenada a indenizar danos morais e estéticos quando houver cláusula expressa de exclusão de cobertura para tais danos, conforme o art. 757 do CC e a cláusula 5, alínea “t”, da apólice acostada aos autos, sendo inaplicável a Súmula 402 do STJ ao caso concreto.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE A pensão mensal por incapacidade permanente deve ser paga até a expectativa de vida da vítima, conforme a tábua do IBGE vigente à época do acidente.
A cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de danos morais e estéticos afasta a responsabilidade da seguradora por tais danos, limitando sua obrigação à indenização por danos materiais e corporais.
O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito se enquadra como obrigação de natureza patrimonial, sendo abrangido pela cobertura securitária de danos materiais, até o limite da apólice. Os juros de mora são devidos pela seguradora a partir da sua citação, mesmo quando litisdenunciada, incidindo sobre o valor da cobertura contratual. ”
(N.U 0020452-62.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) – destaquei.

Importante ressaltar que a Tabela da SUSEP, estabelecida pela Circular SUSEP no 302/2005, utilizada para cálculo da indenização por invalidez permanente parcial por acidente, já considera, em seus percentuais, não apenas a perda funcional, mas também o impacto estético da lesão.

No caso concreto, o laudo pericial atestou que o terceiro dedo apresenta rigidez em semiflexão correspondente a 6% de comprometimento funcional, enquanto o quarto dedo, com amputação da falange distal, corresponde a 3% de comprometimento funcional, totalizando 9% de comprometimento do patrimônio físico.

Esses percentuais já englobam tanto a limitação funcional quanto a deformidade visível, não sendo juridicamente adequado duplicar a indenização sob o rótulo de dano estético autônomo quando não há cobertura contratual específica para tanto.

Sendo assim, diante da expressa exclusão de cobertura para danos estéticos, a seguradora não pode ser compelida a indenizá-los, impondo-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando dele resulte violação ou agravamento da interferência indevida na esfera da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da vítima.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 98/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.
(...)
” (STJ - AgInt no REsp: 1862380 DF 2020/0038162-2, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020) – destaquei.

No caso em comento, conforme bem fundamentou a sentença, não restou comprovada conduta abusiva, vexatória ou que tenha submetido o autor a situação humilhante, não havendo prova de negativa injustificada e dolosa, constrangimento público, exposição vexatória ou má-fé qualificada.

A frustração subjetiva do segurado, embora compreensível, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

Neste sentido, decidiu esta C. Câmara em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA -
DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser afastada a condenação indenizatória.
(...)”
(N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) – destaquei.

Deste modo, é imperiosa a manutenção da sentença no tocante ao afastamento da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de ICATU SEGUROS S/A para afastar a indenização por danos estéticos, e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ANILDO GONÇALO DA SILVA.

Considerando o resultado do julgamento,
redistribuo
os ônus de sucumbência, condenando as partes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados na proporção de 60% (sessenta por cento) pela parte autora e 40% (quarenta por cento) pela parte requerida, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026